Tribunal: TJDFT
Processo: 0748365-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PERTENCENTES AOS HERDEIROS INCAPAZES. INTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. JUÍZO SUCESSÓRIO INCOMPETENTE. PEDIDO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA A SER FORMULADO PELA GENITORA NA VARA DE FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de levantamento de valores pertencentes a filhos, a fim de que seja efetivada a compra de imóvel em favor dos mesmos, encerra ato de jurisdição voluntária, e não questão sucessória, em atenção ao art. 1.691 do CC/2002 (“não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz”).
2. A competência dos órgãos jurisdicionais é também distribuída segundo as normas de organização judiciária, e a determinação em razão da matéria encerra competência de natureza absoluta (CPC/2015, arts. 44 e 62).
3. Nesse contexto, o art. 27, III, da Lei n.o 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territorios) estabelece a competência absoluta do Juiz da Vara de Família para “praticar os atos de jurisdição voluntária necessários a proteção de incapazes e a guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessães e de Entorpecentes e Contravenções Penais”. 3.1. Portanto, não compete ao juízo sucessório administrar valores e bens de menores sob o poder familiar da genitora, devendo o pedido ser deduzido no juízo de família.
4. Os supostos benefícios com a compra do imóvel pretendido, assim como alegações de celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas, não são fundamentos para que sejam afastadas as prescrições legais cogentes que visam salvaguardar os interesses dos menores envolvidos.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.